Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-52.2019.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004505-52.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEICA FERRAZ DE MATTES - CPF: 021.836.101-74 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, bem como atender aos parâmetros adotados em casos análogos e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEICA FERRAZ DE MATTES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1004505-52.2019.8.11.0007, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida no nascedouro do feito e condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 63803991, a recorrente almeja a majoração da verba indenizatória para R$15.000,00 (quinze mil reais), a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão do corte indevido e da demora excessiva na religação da rede de energia elétrica.

Regularmente intimada, a recorrida deixa transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 63803993).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal se limita a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$3.000,00 (três mil reais), em razão do corte indevido e da demora excessiva na religação da rede de energia elétrica.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma concessionária de energia elétrica com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar fraudes e irregularidades em detrimento dos consumidores.

Do outro lado, tem-se a apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e obrigações, dando ensejo a propositura da ação indenizatória.

À vista disso, é de se observar o tempo em que a recorrente restou sem o fornecimento de energia elétrica – aproximadamente 11 dias –, o local em que houve, a demora no restabelecimento, bem como a natureza essencial do serviço prestado.

Pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, se conclui que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais),
merece ser majorada para R$6.000,00 (seis mil reais),
como forma de melhor adequá-la às peculiaridades do caso e atender aos precedentes análogos deste c. Câmara (RAC no 1003819-77.2016.811.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 31.01.2018 e 1003759-07.2016.8.11.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018).

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021